Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-76.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000240-76.2021.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: G F VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA APELADO: CARLOS LUIZ RAMOS RIBEIRO Advogado(s):JEAN KLEBER DA SILVA CUNHA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoas física e jurídica em recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os Agravantes fazem jus à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parca documentação apresentada pelos Agravantes é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 4. A mera condição de empresa de pequeno porte não enseja, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência, sendo necessária demonstração concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. A despeito do indeferimento do benefício, não se pode olvidar que a causa possui valor elevado, circunstância que autoriza a concessão de redução proporcional e parcelamento das despesas processuais, por ser medida equilibrada para, por um lado, garantir o acesso à Justiça e, por outro lado, não onerar indevidamente os cofres públicos do Estado. Precedentes da Primeira Câmara Cível do TJBA. IV. DISPOSITIVO 6. Parcial provimento ao agravo interno, para conceder aos agravantes desconto de 50% nas custas processuais e parcelamento em duas prestações iguais, abrangendo também o preparo recursal. A primeira parcela deverá ser paga em cinco dias úteis após a publicação do acórdão, sob pena de deserção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no recurso principal nº 8000240-76.2021.8.05.0105, em que figuram como Agravantes G F VEICULOS LTDA e outro e como Agravado CARLOS LUIZ RAMOS RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.